Tribunal: TJES
Processo: 0000934-84.2019.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000934-84.2019.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGIMAR DE SOUZA

APELADO: LUCIANO FERREIRA LIPE

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE MOTOCICLETA COM VEÍCULO PARADO NO ACOSTAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito. O autor (apelante), conduzindo uma motocicleta, colidiu com a caminhonete do réu (apelado), que se encontrava parada no acostamento. Alega o apelante que teve sua visão ofuscada pelo farol do veículo, enquanto o apelado sustenta que o veículo estava devidamente sinalizado e fora da pista de rolamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade civil pelo acidente, apurando se a colisão decorreu de conduta culposa do motorista do veículo que estava parado ou se ocorreu por culpa exclusiva do motociclista que o abalroou.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil subjetiva exige a comprovação do fato lesivo, do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso. Compete ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

O conjunto probatório, em especial a prova testemunhal, demonstra que a caminhonete do réu estava parada e sinalizada no acostamento, fora da pista de rolamento, e que era visível a uma distância segura. A testemunha que trafegava atrás do autor afirmou não ter tido dificuldade de visualizar o veículo parado, o que torna inverossímil a tese de ofuscamento da visão.

A conduta do autor, que não percebeu um obstáculo de grandes dimensões, estático e sinalizado no acostamento, caracteriza falta de atenção e de dever de cuidado, configurando sua culpa exclusiva pelo sinistro.

O fato de o veículo abalroado estar estacionado na contramão constitui mera infração administrativa e, no caso concreto, não se revela como causa primária e determinante do acidente, não sendo suficiente para afastar a culpa do condutor do veículo em movimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Em ações de indenização decorrentes de acidente de trânsito, a ausência de comprovação da conduta culposa do réu e do nexo de causalidade, ônus que incumbe ao autor (art. 373, I, do CPC), acarreta a improcedência do pedido.

A colisão na traseira de veículo parado no acostamento presume a culpa do condutor que o abalroa, sobretudo quando as provas demonstram que o veículo estacionado estava devidamente sinalizado e em local visível.

A irregularidade no estacionamento de um veículo, por si só, configura infração administrativa e não prepondera sobre a falta de atenção e cuidado do condutor que colide com o veículo parado, a menos que se demonstre que tal irregularidade foi a causa determinante do sinistro.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186; CPC, arts. 85, § 11, 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Apelação Cível: 50048072920188130480; TJ-MG - Apelação Cível 1.0000.23.100699-0/001; TJ-ES - Apelação Cível Nº 0018275-34.2012.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
JORGIMAR DE SOUZA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios decorrentes de acidente de trânsito, ajuizados contra
LUCIANO FERREIRA LIPE
.

A responsabilidade civil, no caso, é a subjetiva e, nesse tipo de situação, a teoria da responsabilidade civil utilizável é a extracontratual (ou aquiliana), regida pelo art. 186 do CC, que leciona:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

A teoria da culpa exige a presença concomitante dos seguintes requisitos, os quais elencados aqui por MARIA HELENA DINIZ: “a)
fato lesivo voluntário causado pelo agente por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência
; b)
ocorrência de um

dano patrimonial ou moral
, e; c)
nexo de

causalidade entre o dano e o comportamento do agente
”. (“in” Código Civil Anotado, 5ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, página 169 – destacamos).

No presente caso, após detida análise dos autos, verifico que os requisitos supra, notadamente a conduta culposa do apelado e o nexo de causalidade direto com o acidente, não foram cabalmente preenchidos pelo interessado na procedência desta ação, razão pela qual, de fato,
a improcedência decretada em primeiro grau é medida que se impõe
.

A sentença hostilizada, com acerto, fundamentou-se na ausência de provas de que o réu, ora apelado, tenha dado causa ao sinistro, concluindo pela culpa exclusiva do autor, ora apelante,
in litteris:

“Nota-se, portanto, que o conjunto probatório demonstra que o motociclista autor colidiu com a caminhonete do demandado que se encontrava parada e sinalizada no acostamento e, apesar do réu ter estacionado seu veículo na contramão, não restou evidenciado nos autos que esse evento contribuiu para o resultado danoso, já que a testemunha Bernard Canzian Ventura, que trafegava com seu veículo logo atrás do autor no momento dos fatos, relatou que não teve qualquer dificuldade de visualizar a caminhonete do demandado com a devida antecedência.

Como leciona Rui Stoco, “a culpa é sempre do motorista do veículo causador do abalroamento quando o abalroado esteja estacionado, ainda que irregularmente, mesmo que seja na contramão ou em local proibido, pela simples razão de que a irregularidade cometida pelo motorista que estaciona mal seu veículo (que poderia ensejar sanções de ordem administrativa), não autoriza que outrem danifique seu veículo. (...)” (in Tratado de Responsabilidade Civil Doutrina e Jurisprudência, Editora RT, 7ª edição, p. 1.503).

Ressalta-se ainda, que, embora o autor tenha alegado a ausência de sinalização adequada, todos os depoimentos convergiram no sentido de que a caminhonete do réu estava com o farol baixo aceso e com a seta ligada.

Outrossim, repito que a testemunha que estava logo atrás da motocicleta do autor, e presenciou todo o ocorrido, afirmou ter visualizado a caminhonete do demandado à uma distância de, aproximadamente, 200 (duzentos) metros. Logo, o requerente também teria, certamente, condições de perceber a presença da caminhonete estacionada no acostamento, dadas as suas dimensões e, com isso, evitar o acidente.

Desse modo, cotejando as provas dos autos com os depoimentos coesos e revestidos de lógica, é possível concluir que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva do autor, não havendo o que se falar em culpa do requerido, de modo que não merece guarida o acolhimento dos pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos, já que não foi o requerido quem deu causa aos danos alegados pelo autor.

Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais. Via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Como se vê, o raciocínio do juízo
a quo
não padece de qualquer mácula.

A instrução probatória, longe de elucidar a dinâmica do acidente em favor da tese autoral, instaurou um cenário de
nítida colisão probatória
. De um lado, tem-se a versão do apelante de que teve sua visão ofuscada pelo farol do veículo do apelado, que estaria mal posicionado na via, ao passo que a versão do apelado, corroborada por testemunhas, é de que seu veículo estava parado fora da pista de rolamento e devidamente sinalizado.

Nesse contexto, a prova oral produzida foi fundamental para a formação do convencimento. A testemunha Bernard Canzian Ventura, que trafegava logo atrás da motocicleta do autor, prestou depoimento claro e coerente, afirmando que
"já estava atrás da moto do autor por, aproximadamente, 600/700 metros"
e que, ao chegarem em uma reta, não entendeu o motivo da colisão,
"que a via estava totalmente liberada para passagem"
.

A testemunha foi categórica ao afirmar que a caminhonete do réu
"estava parada no acostamento, com o farol aceso
" e
"um pouco fora da linha da via
", em um espaço existente na entrada de uma porteira, o que deixava
"a via totalmente desobstruída
". Crucial, ainda, foi a sua declaração de que conseguiu visualizar a caminhonete com uma antecedência de aproximadamente 200 (duzentos) metros, mesmo em período noturno.

Tal versão é integralmente corroborada tanto pelo informante Adão Sebastião Conceição quanto pelo próprio apelado, que foram uníssonos em afirmar que o veículo estava parado a cerca de um metro e meio para fora do asfalto, no
"estacionamento da porteira"
, com farol baixo e seta ligados. Diante de tal quadro, a tese de ofuscamento da visão, além de não encontrar amparo probatório mínimo, mostra-se inverossímil, pois se a testemunha que vinha atrás avistou o veículo com ampla antecedência, seria esperado do apelante, que estava mais próximo, a mesma percepção, caso estivesse conduzindo sua motocicleta com a devida atenção.

Ademais, o fato de o veículo do apelado estar estacionado na contramão, embora possa configurar infração administrativa, não se revela como causa primária e determinante para o acidente.

Conforme orientação sufragada pela jurisprudência hodierna, a irregularidade no estacionamento não prepondera sobre a falta de atenção do condutor que colide com o veículo parado. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - VEÍCULO ABALROADO ESTACIONADO EM LOCAL PROIBIDO - CULPA EXCLUSIVA/CONCORRENTE DA VÍTIMA - NÃO CONFIGURAÇÃO - CULPA DE TERCEIRO - COMPROVAÇÃO - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA AFASTADA. -
O fato de o veículo abalroado se encontrar estacionado em local proibido caracteriza mera infração administrativa, sendo insuficiente, per si, para configurar culpa exclusiva/concorrente da vítima.
- A configuração da responsabilidade civil exige prova do nexo causal entre o dano e a conduta daquele a quem se imputa responsabilidade pelo evento danoso. Decorrendo o alegado dano de fato de terceiro, afasta-se a pretensão indenizatória . V.v: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO . VEÍCULO ESTACIONADO NA CONTRAMÃO DIRECIONAL. MERA INFRAÇÃO A NORMA DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA DO PRIMEIRO RÉU. COMPROVAÇÃO . RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE FRÂNQUIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA . DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. I - O dever de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano e o nexo de causalidade entre um e o outro. III - Age com culpa o motorista que, sem a observância das normas de segurança indispensáveis à circulação de veículo, abalroa veículo de terceiro causando-lhe danos, mesmo estando o automotor atingido indevidamente estacionado na via pública . IV - Comprovada a culpa do primeiro réu pelo acidente de trânsito discutido nos autos, bem como os danos materiais reclamados, devem ser julgados os pedidos deduzidos na petição inicial, com a condenação solidária dos réus ao pagamento, de forma simples, do valor despendido pela autora a título de franquia.(TJ-MG - Apelação Cível: 50048072920188130480, Relator.: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/04/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - VEÍCULO ABALROADO ESTACIONADO EM LOCAL PROIBIDO - ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA. - Tratando-se de colisão em veículo estacionado, presume-se culpado o condutor do veículo em movimento. - Se o condutor que abalroou o veículo estacionado não produz prova capaz de infirmar a presunção de sua culpa, deve arcar com o pedido de indenização. -
O simples fato de o veículo atingido estar estacionado em local proibido não passa de mera infração administrativa, a não importar em culpa concorrente, salvo se o local em que estacionado contribuiu, de forma decisiva, para a ocorrência do acidente
." (
TJ-MG -
Apelação Cível 1.0000.23.100699-0/001, Relator (a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/06/2023, publicação da súmula em 12/06/2023).

Na situação posta, baseado no dito alhures, não é possível ter certeza acerca da dinâmica dos fatos com suporte no conjunto probatório produzido, sendo de rigor, em razão da perplexidade probatória, julgar improcedente o pedido inicial com suporte na distribuição do ônus probatório – artigo 373, inciso I, do CPC –, como o fez o juízo
a quo
.

A propósito, a compreensão jurisprudencial deste Egrégio Tribunal não destoa:

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUTOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA QUE LHE IMPÕE O ART. 373, I, DO CPC.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. TRAVESSIA REALIZADA DE SÚBITO. MOTORISTA QUE TRAFEGAVA EM RESPEITO ÀS NORMAS DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito demanda a comprovação de: um ato, comissivo ou omissivo; da culpa ou dolo do agente; do dano e do nexo causal entre um e outro.

2) As fotografias são claras ao indicarem que o ponto de ônibus, ao lado do qual se sucedeu o sinistro, encontra-se realmente a uma distância considerável do malfadado semáforo, que supostamente teria sido desrespeitado pelo motorista do caminhão, sem que seja possível dizer se este estava efetivamente fechado.

3)
Se as provas produzidas nos autos são frágeis, não permitindo aferir, de forma concreta e segura, o fato causador do acidente de trânsito, deve ser rejeitada a pretensão inicial, por ausência de comprovação da responsabilidade civil de qualquer das partes.

4) Os depoimentos apontam para a existência de culpa exclusiva da vítima, que não adotou as cautelas necessárias ao adentrar a pista de súbito. Logo, sua conduta saiu da esfera de previsibilidade do motorista, que trafegava em respeito às normas de trânsito, de forma que não havia possibilidade de evitar a ocorrência do sinistro.5) Recurso de apelação conhecido e desprovido.(Apelação Cível Nº
0018275-34.2012.8.08.0048
, Segunda Câmara Cível, Relator:Raphael Americano Câmara, Julgado em 01/03/2024)

Por fim, uma vez afastada a conduta culposa do apelado e, por conseguinte, o nexo de causalidade com o evento danoso, resta prejudicada a análise das demais teses recursais, notadamente aquelas relativas à existência e à extensão dos danos materiais, morais e estéticos.

Sem mais delongas, observo que a sentença deve ser mantida incólume, razão pela qual
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)